Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-51.2021.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-51.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO MILSON GOMES - CPF: 635.721.924-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO
– PEDIDO GENÉRICO DE READEQUAÇÃO DA PENA IMPERTINENTE – DOSIMETRIA ESCORREITA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não obstante a pena imposta ao réu tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos de reclusão, o juiz sentenciante reconheceu que, além de reincidente, lhe são desfavoráveis os antecedentes. Sendo assim, escorreita a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça

2.

Não comporta provimento qualquer readequação da pena imposta, quando esta encontra-se devidamente fundamentada e aplicada dentro dos critérios ideais elencados pela jurisprudência.

Apelação conhecida e desprovida.

APELANTE:

CICERO MILSON GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CICERO MILSON GOMES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000768-51.2021.8.11.0078, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, unitariamente calculados na fração mínima legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14, da Lei 10.826/2003
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 162412717, o apelante pretende a
alteração do regime inicial fechado para um mais brando, sugerindo o semiaberto
. Ao final do apelo, de forma genérica e sem qualquer explanação, pede a
readequação da pena
imposta ao apelante.

Em contrarrazões vistas no ID 162412724, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 163264676, opinou pelo
desprovimento recursal
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(162412721), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte a denúncia que no dia 09/12/2020, por volta das 19h, na Rodovia MT-235, na cidade de Sapezal/MT, o acusado portava arma de fogo, qual seja, uma espingarda, calibre 22, além de 57 (cinquenta e sete) munições de mesmo calibre, ambos de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diante de tais fatos,
CICERO MILSON GOMES
foi denunciado e
condenado
como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

1.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

No contexto relatado, exsurge irresignada a i. Defesa
quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juiz
a quo,
ao argumento de que a reincidência não seria fundamento idôneo para justificar a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Não obstante o empenho argumentativo da i. Defesa,
entendo que o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, muito embora o
quantum
de pena imposto ao recorrente efetivamente permita o início da expiação em regime mais brando, entendo que se afigura como
adequado e necessário o regime prisional
fechado
,
eleito em 1.º grau
,
diante das particularidades do
caso concreto
.

Com efeito, a teor do art. 33, §3.º, do CP, a escolha do regime inicial não se dará tão somente com base na quantidade de pena cominada na sentença, mas também tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo
códex
,
in verbis:

“Art. 33 – (...)

§ 3º -
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
” –
negritei.

Ocorre que, o recorrente teve valorado em seu desfavor os
antecedentes
e, além disso,
é inconteste sua condição de
reincidente
, pois à vista das informações constantes na sentença, que foram confirmadas por consultas ao site deste E. Sodalício, o réu possui em seu desfavor Executivo de Pena ativo, distribuído sob o nº 0000376-49.2016.8.11.0064,
mostrando-se, portanto, plenamente legal a eleição do regime mais gravoso
.

Outrossim, ainda que se fale na majoritária presença de circunstâncias judicias favoráveis ao acusado, por certo subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial fechado, sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença.

Aliás, a temática encontra-se inclusive pacificada nas Cortes Superiores, tendo a jurisprudência do eg. STJ se sedimentado no sentido de que
“a
existência de circunstância judicial desfavorável
, com a consequente fixação da
pena-base acima do mínimo legal
,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado
”
(
HC 495.981/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, é vasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE REGIME PRISIONAL. PENA APLICADA INFERIOR À 4 (QUATRO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEISE REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No presente caso, da análise dos autos, nos limites da cognição in limine, verifico que,
muito embora a pena do ora recorrente tenha sido fixada definitivamente em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de uma circunstância desfavorável - mau antecedente -, bem como a verificação da reincidência, são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado
. II -
Assim, constatada a reincidência do recorrente e mantida a circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
". Precedentes. III - Quanto ao pedido da defesa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o v. acórdão recorrido asseverou que a reincidência e o mau antecedente impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, ou à concessão do sursis (CP, 44, incisos II e III, e 77, incisos I, II e III, todos Código Penal), portanto, nada a reparar. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1912984/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Além disso, é certo que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que permitiria a pena aplicada exige motivação idônea, consoante dispõe o verbete n.º 719 do Pretório Excelso, o que foi efetivamente realizado pelo magistrado singular, no caso dos autos, visto que expôs justamente as condições pessoais do acusado, aduzindo que “
para o cumprimento de pena estabeleço ao condenado o regime fechado, nos termos do artigo 33, §§1º, “a” e 2º, “b”, do Código Penal, já que o réu é reincidente e uma circunstância judicial foi considerada negativa, afastando-se os efeitos da súmula 269 do STJ
”
(ID 115327031 - Pág. 20).

Portanto, a tese defensiva de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
não merece acolhimento
.

Por fim, quanto ao pedido genérico de
“readequação da pena arbitrada ao apelante”
(sic), muito embora ausente qualquer fundamentação da defesa, circunstância que esbarra em potencial violação do princípio da dialeticidade, por apego à clareza e ciente da ampla devolutividade do recurso de apelação, entendo que, diante do exame detido dos autos, não há como prosperar tal pedido.

Com efeito, verifico que na primeira fase do cálculo penal, o juiz
a quo
fixou a pena-base na fração de 1/6 acima do mínimo legal, diante da presença de uma circunstância judicial [maus antecedentes], critério que, a meu ver, comporta total consonância com o exposto nos autos e se alinha ao recomendado pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase, verificou-se a presença agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual as circunstâncias foram compensadas integralmente. Com isso, em razão da ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, a pena final do acusado restou estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa,
sobre a qual não há qualquer providência a ser adotada
.

Logo, inviável qualquer modificação na sentença recorrida.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da i. PGJ, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CICERO MILSON GOMES
, mantendo inalterada, por conseguinte, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000768-51.2021.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023